Tribunal: TJDFT
Processo: 0742298-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS – GIURB. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. ANATOCISMO. TAXA SELIC. RESOLUÇÃO CNJ N. 303/2019. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeita impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, reconhecendo obrigação de pagar diferenças salariais decorrentes da última parcela da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIURB, com reflexos remuneratórios e correção monetária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de vício de julgamento extra petita, a alegada inexigibilidade do título executivo judicial por afronta ao Tema 864 do STF, a ocorrência de anatocismo na aplicação da Taxa SELIC e a constitucionalidade do art. 22, § 1o, da Res. CNJ n. 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece do recurso quanto à alegação de vício de julgamento extra petita e à inexigibilidade do título, por se tratar de matérias já decididas na ação coletiva originária, acobertadas pela coisa julgada, nos termos dos arts. 502, 505 e 507 do CPC.
4. A pretensão de rediscutir a exigibilidade do título judicial, sob o argumento de afronta ao Tema 864 do STF, encontra óbice na preclusão consumativa, pois a distinção entre o caso concreto e o referido tema foi expressamente reconhecida no acórdão exequendo.
5. A aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado da dívida, a partir de dezembro de 2021, conforme art. 3o da EC n. 113/2021 e art. 22, § 1o, da Res. CNJ n. 303/2019, não configura anatocismo, pois a incidência ocorre de forma simples e prospectiva, afastando a cumulação de encargos.
6. A Res. CNJ n. 303/2019 é constitucional, por estar amparada no poder regulamentar conferido ao CNJ pelo art. 103-B, § 4o, inc. I, da CF/1988, não havendo ilegalidade na metodologia de atualização dos débitos fazendários nela prevista.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103-B, § 4o, inc. I. CPC, arts. 502, 505, 507. EC n. 113/2021, art. 3o. Res. CNJ n. 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0737076-45.2023.8.07.0000, Rel(a). ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, j. 14.03.2024. TJDFT, AI 0707480-16.2023.8.07.0000, Rel(a). ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, p. 18.09.2023. TJDFT, AI 0710834-15.2024.8.07.0000, Rel(a). ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, p. 23.10.2024.